Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO EMPREGO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I – Para a configuração de delito de apropriação indébita é imprescindível que as provas revelem o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel, a qual, anteriormente, teve a posse ou detenção pelo autor.
II - O dolo da conduta é extraído das circunstâncias do caso concreto, diante da inviabilidade do exame da psiquê do agente.
III -No caso, deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita majorada (art. 168, caput e § 1o, inc. III, do CP), pois o conjunto probatório demonstra que o réu, de forma dolosa, na condição de funcionário da loja, se apropriou de um aparelho celular para vender a particular como se dono fosse.
IV - As alegações defensivas que pretendam contrapor os elementos produzidos durante a instrução penal devem ser cabalmente comprovadas, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.
V - Recurso conhecido e desprovido.